Tribunal: CARF
Processo: 11030.721366/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721366/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.496 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
GRAZZIOTIN S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
MANUTENÇÃO.
A insuficiente apresentação de argumentos, elementos e provas inequívocas,
com vistas a comprovar a existência da totalidade de direito creditório
proveniente de medida judicial, acarreta a manutenção do Despacho Decisório
que homologou parcialmente compensações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de DCOMPs transmitidas pela
contribuinte, onde pretendia a compensação de débitos diversos com valores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721366/2011-46
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721366/2011-46

alegadamente pagos a maior/indevidamente a título de PIS e COFINS resultantes do
Mandado de Segurança n° 1999.71.04.002426-0 (questionava alterações na forma de
apuração da base de cálculo das contribuições através da Lei n° 9.718, de 1998;
questionava o aumento da alíquota da COFINS; pleiteava o direito à compensação dos
valores pagos indevidamente/a maior).
Efetuada a devida verificação, o Órgão de origem emitiu Despacho Decisório onde
anotou que do cotejo entre os valores efetivamente quitados pela empresa (PIS e
COFINS) nos períodos reclamados e as importâncias apuradas como devidas após a
exclusão das respectivas bases de cálculo das receitas não qualificáveis no conceito de
faturamento, remanesceram saldos de diversos pagamentos realizados, os quais,
atualizados até a data de apresentação da primeira das DCOMPs transmitidas
(20/03/2008), alcançaram a soma de R$ 1.699.190,48. Assim, resolveu declarar a
existência daquele crédito em nome da empresa, atualizado até 20/03/2008, sendo que o
valor deveria ser acrescido de juros equivalentes à taxa SELIC desde a data de cada um
dos respectivos pagamentos indevidos e/ou a maior, na forma do art. 39, § 4°, da Lei n°
9.250, de 1995. Homologou as compensações declaradas pela empresa mediante a
entrega de DCOMPs até o limite do crédito apurado, observado o prazo legal para a sua
utilização a contar da data do trânsito em julgado da decisão judicial (04/04/2006).
Cientificada, a contribuinte apresentou, através de procuradores, longa manifestação de
inconformidade onde fala sobre tempestividade, apresenta os fatos, entende que a
cobrança fiscal é nula de pleno direito e resume sua inconformidade:
a) não é dado ao Fisco, passados mais de cinco anos da ocorrência do fato gerador,
recalcular a base de cálculo de determinada exação à qual a empresa está sujeita, a fim
de reduzir os créditos utilizados em compensação, tampouco analisar a legitimidade de
determinado pagamento feito à época, por força do instituto da decadência, nos termos
do art. 150 do CTN;
o processo administrativo que negou o crédito declarado em DCTF pela empresa e que
culminou na emissão da CDA n° 00.6.06.007624-01, e cujo pagamento repercutiu no
crédito ora discutido, está eivado de nulidades, eis que não houve a intimação para
apresentação de manifestação de inconformidade da decisão que negou as
compensações. Houve, sim, inscrição direta em Dívida Ativa. Tal nulidade já foi
reconhecida na esfera judicial;
o crédito declarado em DCTF já foi reconhecido por decisão transitada em julgado nos
Embargos à Execução Fiscal n° 2007.71.04.005570-9 e na Ação Anulatória n°
2006.71.04.005202-9, que tramitaram perante a Justiça Federal do Rio Grande do Sul.
Portanto, a negativa do mesmo pelo Fisco, usada para fundamentar a parcial
homologação do crédito objeto deste processo, viola frontalmente a coisa julgada;
é nulo o Despacho Decisório, vez que nega crédito da empresa por não reconhecer o
pagamento que deu origem ao mesmo, por suposta ausência do crédito declarado em
DCTF, mas por outro lado cobra na íntegra o débito que foi compensado via DCTF,
configurando, portanto, cobrança dupla de valores.
A repartição preparadora atestou a tempestividade da peça de contestação.
A pedido da contribuinte, nesta DRJ foram anexadas cópias de Certidão Narratória e
Execução Fiscal n° 2006.71.04.007562-5.
Analisados os autos neste Órgão e verificada a inserção, no processo, de Certidões
Narratórias após a emissão do Despacho Decisório, foi o processo devolvido à
repartição de origem para verificação de alegações trazidas pela manifestante. Em
atendimento, o Órgão preparador anexou documentos e produziu despacho, do qual a
contribuinte foi devidamente cientificada. Esta, não se conformando com as
informações prestadas, apresentou nova manifestação onde, basicamente, repetiu os
Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721366/2011-46

argumentos assentados anteriormente, referindo, também, a ações judiciais que
impetrou, recálculo de saldo incontroverso e a outra manifestação de inconformidade
que protocolou em 04/07/2012.
O processo retornou a esta DRJ.
Em 07 de fevereiro de 2013, através do Acórdão n° 10-42.440, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS, por unanimidade de votos, rejeitou a
preliminar de decadência proposta e julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 25 de
fevereiro de 2013, às e-folhas 1.451.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 26 de março de 2013, e-
folhas 1.514, de e-folhas 1.453 à 1.461.
Foi alegado:
Todo o trabalho de análise e enquadramento dos fatos fica abreviado na medida
em que se demonstra que já há coisa julgada sobre esta renovada pretensão do Fisco de cobrar
aquilo que já intentou, via Execução Fiscal, que foi embargada, onde a pretensão fiscal foi
definitivamente fulminada. Para isso se transcreve a ementa do acórdão do egrégio Tribunal
Regional da 4a Região, que, por sua Ia Turma, na Apelação com Reexame Necessário, n°
0005570-02.2007.404.7104/RS, da relatoria do eminente Desembargador Federal JOELILAN
PACIORNIK.
Esta decisão judicial transitou em julgado para a Fazenda Nacional, eis que
somente a Grazziotin recorreu para o STJ, manifestando inconformidade quanto à fixação de
honorários mas, mesmo assim, essa questão já foi julgada naquele Pretório e transitou em
julgado, conforme se vê da documentação anexa.
Certamente não se faz necessário refazer todo o enfrentamento da matéria
fática e jurídica deduzidas na Ação Ordinária e nos Embargos da Execução Fiscal, diante da
magnífica síntese feita pelo eminente Desembargador Federal Relator.
Por outro lado, também se faz desnecessária a demonstração de que a pretensão
deduzida pela Receita Federal neste processo administrativo é a mesma que fora deduzida nos
processos administrativos que deram origem a CDA, que embasou a Execução Fiscal, enfrentada
nos Embargos julgados procedentes.
De qualquer sorte, ainda que não se quisesse aceitar esta verdade de que se
trata dos mesmos fatos deduzidos neste processo e nas ações judiciais antes referidas, ad
argumentandum tantum, ainda assim, não teria razão o Fisco, tal como de modo consistente ficou
demonstrado nas várias Manifestações de Inconformidade, que se reitera e ratifica e só não se
reproduz por amor a brevidade.
DIANTE DO EXPOSTO e de tudo quanto consta do processo, cujas
Manifestações de Inconformidade se reitera e se ratifica, não se as reproduzindo por amor à
brevidade, bem como pelos documentos que se junta, que demonstram a perfeita identidade de
objeto e causas entre os processos judiciais transitados em julgado e a postura da Delegacia da
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721366/2011-46

Receita Federal, pede e espera o Recorrente seja este recurso admitido e julgado totalmente
procedente, para que seja afastada a exigência fiscal, restaurando-se a JUSTIÇA!!
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 25 de
fevereiro de 2013, às e-folhas 1.451.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 26 de março de 2013, e-
folhas 1.514, de e-folhas 1.453.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 A coisa julgada sobre a renovada pretensão do Fisco.
Passa-se à análise.
Trata-se de Declarações de Compensação - DCOMP de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB com créditos da Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social - COFINS e do Programa de Integração Social - PIS,
supostamente reconhecidos ao requerente por meio do mandado de segurança de n°
1999.71.04.002426-0, impetrado face às alterações na forma de apuração das bases de cálculo
desses tributos introduzidas pela Lei n° 9.718/98.
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente os créditos usados em
compensações para quitar débitos de PIS, COFINS, IRPJ e CSSL, de fevereiro a abril de 2008.
Tais compensações usaram créditos de PIS e COFINS reconhecidos
judicialmente por meio do Mandado de Segurança n° 1999.71.04.002426-0, em que se discutiu a
constitucionalidade do alargamento da base de cálculo efetuado pela Lei n° 9.718/98, que alterou
inconstitucionalmente o conceito de “faturamento” para fins de incidência da PIS e da COFINS
no regime cumulativo.
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721366/2011-46

Como a Contribuinte havia efetuado pagamentos de PIS e COFINS entre
fevereiro de 1999 e janeiro de 2004 usando esta alargada base de cálculo, considerou esses
pagamentos a maior face à declaração judicial de inconstitucionalidade.
O valor total do crédito declarado pela Contribuinte foi de R$ 2.067.827,31
(em 20/03/2008), valor este que foi usado em diversas Declarações de Compensação (DCOMPs)
para quitar seus débitos fiscais.
Analisando as DCOMPs, a Receita Federal do Brasil homologou na íntegra as
compensações
objeto
das
DCOMPs
53978.43742.003081.3.5.7548-2
e
26645.82392.150408.1.3.7026-4, mas homologou apenas parcialmente a compensação
consubstanciada na DCOMP n° 39414.13724.190508.1.3.5707-05, que havia quitado, entre
outros débitos, o débito de COFINS de abril de 2008, cujo valor histórico total era de R$
683.367,76, por não reconhecer integralmente o crédito pleiteado.
Com efeito, como o montante de crédito reconhecido foi de R$ 1.699.190,48.
Todas as DCOMPs foram expressamente homologadas pelo Fisco em tal
Despacho Decisório, à exceção da DCOMP n° 39414.13724.190508.1.3.5707-05, que foi
parcialmente homologada, ficando em aberto o valor de R$ 373.063,79 (em 20/03/2008).
Os argumentos do Fisco para rejeitar parcialmente a compensação foram os
seguintes:
a) Partindo-se dos documentos apresentados pelo contribuinte ao longo do
Processo de Crédito e de pesquisas realizadas nos sistemas
informatizados da RFB, e calculando-se o valor das bases de cálculo
do PIS e da COFINS do período de origem do crédito, foi possível
verificar que em alguns períodos havia divergências entre os valores
consignados (para a base de cálculo) nos balancetes da empresa e
aqueles declarados nas respectivas DIPJs. Assim, adotou o Fisco os
valores dos balancetes para apuração da efetiva base de cálculo, o
que implicou em redução do crédito da contribuinte, eis que o débito
apurado seria superior ao declarado pela Contribuinte à época;
b) Parte dos pagamentos de COFINS que deram origem ao crédito
utilizados nas DCOMPs, mais especificamente os referentes a junho de
1999 até janeiro de 2000, foram decorrentes de pagamentos via
compensação declarada em DCTF, cujos créditos são oriundos da ação
judicial n° 95.1200134-9. O Fisco reconheceu apenas parcialmente o
crédito do contribuinte pleiteado em DCTF, negando a existência de
crédito parcialmente no pagamento referente a julho de 1999, e
integralmente nos pagamentos de agosto de 1999 a janeiro de 2000,
tendo inclusive inscrito diretamente em Dívida Ativa (Certidão n°
00.6.06.007624-01) os valores que foram pagos com os créditos que
não reconheceu (créditos da ação judicial n° 95.1200134-9
pleiteados na DCTF).
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721366/2011-46

Por esta razão, não teria havido pagamento a maior de COFINS para estes
períodos, o que faz com que o crédito cujo pleito ora se examina seja considerado
inexistente, ante à ausência do pagamento que lhe dava substrato.
Forte em tais razões, mormente na segunda, é que o Fisco proferiu o referido
Despacho Decisório, verificando um saldo a pagar de R$ 373.063,79 (valores para 20/05/2008).
Ciente da improcedência da decisão fiscal, bem como atenta às particularidades
do caso concreto, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade.

- A coisa julgada e a pretensão do Fisco.
No presente caso, o interessado, juntamente com outro contribuinte, recorreu
ao Poder Judiciário ajuizando o mandado de segurança de n° 1999.71.04.0024260, por meio do
qual insurgiu-se contra as alterações introduzidas pela Lei n° 9.718/98 na forma de apuração dos
valores devidos a título de PIS e COFINS, que teria ampliado a base de cálculo desses tributos
ao adotar o conceito de “receita bruta” para a sua base de cálculo, diferentemente do que
dispunham respectivamente as Leis Complementares 07/70 e 70/91, as quais se referiam ao
conceito de “faturamento”. Ademais, contestou o aumento da alíquota da COFINS de 2% (dois
por cento) para 3% (três por cento), também introduzido pela Lei n° 9.718/98. Em consequência,
pleiteou o direito de compensar o direito creditório advindo dos alegados pagamentos indevidos
e/ou a maior com tributos de competência da União (fls. 16/36).
Inicialmente, apreciado pelo juízo monocrático o pedido de liminar, decisão
datada de 14/05/1999 acabou por indeferi-lo (fl. 37).
No mesmo sentido, a sentença prolatada na 1a Vara Federal de Passo Fundo -
RS, ratificando a decisão liminar proferida, denegou a segurança pleiteada (fls. 38/43).
Os autos ascenderam então ao TRF da 4a Região, onde, por unanimidade,
negou-se provimento ao apelo da parte impetrante, conforme acórdão datado de 14/11/2002 (fls.
44/50).
A seguir, foi admitido através de decisão proferida pelo TRF da 4a Região em
30/01/2003 o recurso extraordinário proposto pelos autores (fl. 52). Porém, apreciado tal recurso
pelo Supremo Tribunal Federal, decisão do relator, Ministro Gilmar Mendes, negou seguimento
ao mesmo (fls. 54/55).
Em outra frente, os autores interpuseram recurso especial contra o acórdão do
TRF da 4*a Região; tendo sido o mesmo, contudo, não admitido por aquele tribunal, consoante
decisão também datada de 30/01/2003 (fl. 51).
Irresignados, os impetrantes interpuseram agravo de instrumento contra essa
decisão, o qual, apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, não logrou melhor sorte,
vindo a ter seu provimento negado, conforme decisão datado de 21/11/03 (fls. 57/59).
Em sequência, os autores interpuseram agravo regimental no agravo de
instrumento. Apreciado pelo STJ, acórdão datado de 02/09/2004 julgou-o procedente, decidindo-
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721366/2011-46

se de imediato também pelo provimento do recurso especial para declarar como indevida a
ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS estabelecida pela Lei n° 9.718/98 (fls. 60/73).
Diante de tal decisão foi a vez da Fazenda Nacional recorrer, interpondo
embargos de declaração no agravo regimental; embargos esses negados por unanimidade pelo
STJ através de acórdão datado de 08/03/2005 (fls. 74/82).
Por fim, ainda inconformada, a União interpôs recurso extraordinário, sendo o
mesmo admitido pelo STJ em decisão datada de 01/08/2005 (fls. 77/78).
Submetido então à apreciação do Supremo Tribunal Federal o recurso
apresentado pela Fazenda Nacional, decisão datada de 22/02/2006 acabou por negar-lhe
provimento (fls. 83/86).
Sem a interposição de quaisquer outros recursos, o trânsito em julgado desse
mandado de segurança se deu em 04/04/2006, conforme certidão narratória de fls. 88/89.
Assim, verifica-se que, por força de decisão judicial transitada em julgado, foi
assegurado ao contribuinte o direito de recolher as contribuições para o PIS e a COFINS
calculadas sobre o seu “faturamento” mensal, e não sobre a sua “receita bruta” como
estabelecido pela Lei n° 9.718/98, que previa como base de cálculo “a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas”.
- Da Verificação Fiscal.
Buscando-se então estabelecer o valor do direito creditório a que o contribuinte
em epígrafe faz jus em decorrência do decidido no mandado de segurança de n°
1999.71.04.002426-0, intimou-se o mesmo em 30/03/2011 para que apresentasse à DRF Passo
Fundco/RS uma memória de cálculo com a discriminação da origem do crédito pleiteado, um
detalhamento das receitas julgava serem passíveis de exclusão das bases de cálculo do PIS e da
COFINS, bem como as demonstrações contábeis que embasassem tais exclusões, consoante
Intimação DRF/PFO/Saort n° 90.
Em resposta a tal intimação o interessado apresentou seus balancetes relativos
ao período reclamado (fevereiro de 1999 até janeiro de 2004), parte dos quais encontram-se
reproduzidos às fls. 95/300 dos presentes autos.
A partir então dos documentos apresentados pelo contribuinte e de pesquisas
realizadas nos sistemas informatizados da RFB elaborou-se a planilha juntada às fls. 411/413 dos
autos, calculando-se o valor das bases de cálculo do PIS e da COFINS do período reclamado
ajustadas à decisão judicial exarada no mandado de segurança de n° 1999.71.04.002426-0.
Para tanto, partiu-se em cada período de apuração da receita bruta declarada
pelo próprio interessado em suas respectivas DIPJ's (fls. 301/341 e 404/410) e excluíram-se
desse montante, além das importâncias previstas no § 2° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, as receitas
por ele auferidas que não se enquadram no conceito de faturamento estabelecido pelo art. 2° da
LC n° 70/91 (v.g. “Receitas Financeiras” e “Receitas s/ Aluguéis”).
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721366/2011-46

Sabe ser registrado que em alguns períodos de apuração foram constatadas
divergências entre os valores consignados nos balancetes e aqueles declarados nas respectivas
DIPJ's:
 valor das “Vendas Canceladas” dos meses de fevereiro, maio, junho,
novembro e dezembro de 1999;
 valor das “Reversões de Provisões” dos meses de janeiro, fevereiro,
julho, setembro, novembro e dezembro de 2000; e
 “Receita Bruta” dos meses de agosto de 2001 e de abril de 2002.
Em todos esses casos, adotou-se na planilha de fls. 411/413 o valor expresso
nos balancetes. Desconsideradas então as receitas não qualificáveis no conceito de
“faturamento”, para grande parte dos períodos de apuração objeto da presente análise houve uma
diminuição no valor das bases de cálculo e, em consequência, dos tributos devidos.
Informa a fiscalização, no Despacho Decisório, e-folhas 433:
Neste ponto, cumpre ressaltar que, a toda evidência, o interessado, antes mesmo do
trânsito em julgado do mandado de segurança de n° 1999.71.04.002426-0, já vinha
apurando suas contribuições ao PIS sem considerar nas respectivas bases de cálculo os
valores não qualificáveis no conceito de “faturamento”, motivo pelo qual se
identificaram poucas divergências entre as importâncias recolhidas nas épocas próprias
e aquelas apuradas através da presente análise.
Ademais, impende ser esclarecido que parte dos débitos relativos à COFINS dos
períodos de apuração desde junho de 1999 até janeiro de 2000 foi objeto de
compensações informadas nas respectivas DCTF's (fls. 350/357), compensações essas
para as quais foi utilizado crédito supostamente reconhecido através da ação judicial de
n° 95.1200134-9. Todavia, constatou-se que, não tendo sido integralmente reconhecido
pela RFB o crédito pleiteado naquela ação, convalidou-se apenas a compensação de
COFINS referente ao período de apuração de junho de 1999 e parte daquela relativa ao
mês de julho do mesmo ano (no valor de RS 122.329,32).
O saldo do mês de julho de 1999 (RS 102.596,02) e os totais informados como
compensados nos meses de agosto de 1999 a janeiro de 2000, não tendo sido quitados
pelo contribuinte em tempo hábil, foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda
Nacional, onde passaram a integrar a Inscrição em Dívida Ativa da União de n°
00.6.06.007624-01 (fls. 394/403), ora em execução fiscal. Assim, levando-se em conta
que não houve até a presente data a efetiva quitação desses débitos, não há como serem
considerados os mesmos na composição do crédito em análise nos presentes autos.
Feitas esses ressalvas, verificou-se que, do cotejo entre os valores efetivamente quitados
pelo contribuinte a título de PIS e de COFINS nos períodos reclamados e as
importâncias apuradas como devidas após a exclusão das respectivas bases de cálculo
das receitas não qualificáveis no conceito de “faturamento”, remanesceram saldos de
diversos pagamentos realizados, os quais, atualizados até a data de apresentação da
primeira das Declarações de Compensação - DCOMP's transmitidas pelo contribuinte
(20/03/2008), alcançaram a soma de R$ 1.699.190,48 (um milhão, seiscentos e
noventa e nove mil, cento e noventa reais e quarenta e oito centavos), consoante
demonstrativo de fls. 423/428.
Não constam registros nos sistemas informatizados da RFB de que o crédito
aludido tenha sido objeto de pedido de restituição por parte do interessado, nem de que, no
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721366/2011-46

período anterior à exigência da apresentação de DCOMP’s para a realização do encontro de
contas entre créditos e débitos relativos a tributos administrados por este órgão, o mesmo tenha
se utilizado do referido crédito em compensações efetuadas à luz do estabelecido no artigo 66, §
1°, da Lei n° 8.383/91.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital